Tribunal: TJES
Processo: 0020041-44.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020041-44.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JAQUELINE MIRANDA CARVALHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. INTIMAÇ
ÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
Diversamente do que se dava sob a égide do CPC 1973 (artigo 257), há na atualidade o expresso comando de prévia intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, diante do não recolhimento
das custas e despesas de ingress
o (artigo 290 do CPC), ao que se atentara o juízo de origem.

II.
R
ealizara o legislador ponderação principiológica ao tempo em que, mesmo elegendo como normas fundamentais da codificação processual civil, entre outras, a proporcionalidade, a razoabilidade (artigo 8º) e a duração razoável do processo (artigo 4º), optou pela imposição de consequência conclusiva aos casos em que não diligencie a parte consoante exige.

III.
Certo é que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (artigo 6º do CPC), mandamento que contraria aquele que, mesmo após intimado nos termos do artigo 290 do CPC, não o
atende
, impedindo que o trâmite processual siga sua marcha para adiante.

IV. Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0020041-44.2020.8.08.0048

A
PELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO

APELADO: JAQUELINE MIRANDA CARVALHO

JU
I
Z: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de apelação cível interposta em razão d
e
sentença que determinou o cancelamento da distribuição da demanda originária com lastro no artigo 290
c/c artigo 485, IV, do CPC
.

Em suas razões recursais,
aduz a recorrente que a sentença deve ser modificada,

“uma vez que não houve a apreciação da manifestaç
ã
o autoral, caracteriza
n
do cerceamento de defesa, be
m
como n
ã
o houve a intima
çã
o pessoal da apelante para efetuar o pagamento”.

O
recurso, em meu sentir, não prospera.

O
deslinde conferido está lastreado no art
igo
290 do CPC, que dispõe:

"
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada
na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das
custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
".

O referido preceptivo condiciona o cancelamento da distribuição à prévia intimação da parte autora, não de forma pessoal, mas
na pessoa de seu advogado
, sentido em que também preconiza o Código de Normas editado pela Corregedoria Geral da Justiça deste egrégio TJES, a saber:

"
Art. 268. Todas as ações sujeitam-se às custas prévias, que deverão ser recolhidas na forma estipulada neste Código; certificado pelo chefe de secretaria o não recolhimento na propositura da ação, deverá intimar a parte, na pessoa de seu advogado, na forma do art. 438, inciso XII, deste Código de Normas, e caso não se verifique o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, será cancelada a distribuição.

Parágrafo único. Excetuam-se à regra as ações que se enquadrarem no art. 19 da Lei Estadual nº
9.974/2013, como também as que gozem de isenções legais, imunidade, gratuidade e demais dispensas de recolhimento prévio, nos termos da lei, devendo trazer informação de modo a identificar quando a sua tramitação for independente de preparo prévio".

Diversamente do que se dava sob a égide do CPC 1973 (artigo 257), há na atualidade o expresso comando de prévia intimação da parte autora, ao que se atentara o juízo de origem.

Na hipótese,
com o
indeferimento da gratuidade de justiça perseguida pela parte apelante, fora determinada sua intimação, mediante respectivo patrono, para recolhimento das custas iniciais bdo processo, o que não fora atendido, eis que limitara a parte a manejar pedido de reconsideração do pleito de gratuidade mediante novos documentos.

R
ealizara o legislador ponderação principiológica ao tempo em que, mesmo elegendo como normas fundamentais da codificação processual civil, entre outras, a proporcionalidade, a razoabilidade (artigo 8º) e a duração razoável do processo (artigo 4º), optou pela imposição de consequência conclusiva aos casos em que não diligencie a parte consoante exige.

Certo é que
“t
odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (artigo 6º do CPC), mandamento que contraria aquele que, mesmo após intimado para realizar o de
vido recolhimento das custas e despesas iniciais, não o faz, impedindo que o trâmite processual siga sua marcha para adiante,
sendo, ademais, inaplicável o
artigo 485, §1º, do CPC/15
(intimação pessoal da parte)
,
porquanto expressamente restrito aos incisos II e III, do
dispositivo em comento
.

S
obre o tema, confira-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.
Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. 2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PRÉVIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição, sendo prescindível a intimação pessoal do autor.
2. Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES;
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001477-90.2023.8.08.0026, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024
)

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do
recurso
, negando-lhe, porém, provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.